Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017278-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MORADA DA CARNE COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 32.661.329/0001-90 (RECORRIDO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017278-79.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO SAFRA S/A

Recorrido(s):

MORADA DA CARNE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR –
SEM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO
– INOBSERVÂNCIA DO TEOR DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A MULTA DE ASTREINTES.

Entendo que incabível a multa por descumprimento de obrigação de fazer, posto que não houve a demonstração do descumprimento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos e fixar o valor da multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que não descumpriu a liminar deferida, não havendo, portanto, que se falar em aplicação de multa.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, que a multa por descumprimento de sentença não é devida, isso porque, o recorrido não prova o descumprimento, como demonstro a seguir.

O juiz a quo assim determinou na concessão da liminar:

Portanto,
defiro
a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida
se abstenha de fornecer informações e dados bancários relativos à autora para terceiros não autorizados por ela, notadamente o ex-sócio Victor Raul da Costa Santos
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Já na sentença, o Magistrado entendeu pelo descumprimento da liminar por ter o Banco Reclamado juntado relatório de cadastro onde ainda constava o nome do sócio Victor Raul da Costa Santos, conforme colaciono abaixo trecho da sentença:

(...)

Verifico que a parte Ré afim de comprovar suas alegações apresentou relatório de cadastro constante em seu sistema, emitido no dia 01/06/2021 (id. 61384428), que ainda consta como sócio o Sr. Victor Raul da Costa Santos.

Tais documentos comprovam o alegado na inicial, que o banco requerido não atendeu a solicitação quanto a atualização do cadastro diante da alteração contratual conforme protocolo de atendimento 20201009014260, e ainda evidenciou o descumprimento da decisão liminar.

(...)

Entretanto, esta não era a determinação da decisão liminar, logo, não há que se falar em descumprimento. Haja vista que não houve provas do fornecimento de informações bancárias ao antigo sócio.

Diante disso, pode-se concluir que não houve descumprimento pela parte Reclamada. Não havendo que se falar em multa de astreintes, devendo, portanto, ser excluída.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida,
excluindo integralmente a multa de astreintes aplicada em sentença.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023